Tribunal: TJBA
Processo: 8005633-44.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005633-44.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADERBAL FERREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alegou ter sido vítima do golpe da falsa central (engenharia social/phishing), que resultou na contratação fraudulenta de dois empréstimos pessoais totalizando R$ 20.922,50 e na subtração de R$ 19.400,00 via PIX. O juízo de origem classificou a fraude como fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o golpe da falsa central configura fortuito interno, apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para declaração de nulidade dos contratos de empréstimo e para a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o consumidor e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do banco objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O golpe da falsa central configura fortuito interno, pois explora vulnerabilidades inerentes à atividade bancária: o vazamento de dados sigilosos sob custódia da instituição financeira e a ausência de mecanismos de detecção e bloqueio de operações flagrantemente atípicas ao perfil do correntista.

6. O fato de estelionatários deterem dados sigilosos, precisos e atualizados do apelante revela comprometimento inescusável do sigilo bancário, cuja guarda é dever indelegável do banco, atraindo a incidência do art. 14 do CDC.

7. A realização de dois empréstimos vultosos de R$ 20.922,50, seguida imediatamente de transferências PIX de R$ 19.400,00 — comportamento diametralmente oposto ao histórico de movimentações modestas do apelante —, evidencia falha dos mecanismos de segurança e vigilância da instituição financeira.

8. Os contratos de empréstimo nºs 486342112 e 486354087 são nulos de pleno direito, por vício de consentimento, eis que o apelante jamais manifestou vontade livre e consciente de contratá-los, sendo sua vontade ardilosamente sequestrada por indução criminosa.

9. O dano material de R$ 19.400,00, correspondente aos valores subtraídos via PIX, está comprovado nos autos.

10. O dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio fato de ter suas economias subtraídas e de ser compelido a arcar com dívidas fraudulentas, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente a dignidade e a subsistência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O golpe da falsa central (engenharia social/phishing) configura fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos dele decorrentes, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A posse, por estelionatários, de dados sigilosos e atualizados do correntista revela falha na custódia de informações que incumbe exclusivamente ao banco, afastando a tese de fortuito externo.

3. A ausência de mecanismo de detecção e bloqueio de operações flagrantemente atípicas ao perfil do consumidor configura defeito na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC.

4. São nulos os contratos de empréstimo celebrados mediante vício de consentimento provocado por engenharia social, devendo a instituição financeira restituir os valores indevidamente cobrados e abster-se de incluir o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8005633-44.2023.8.05.0191, em que figuram como Apelante ADERBAL FERREIRA DE ARAUJO e Apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)